Tribunal: TJDFT
Processo: 0039819-63.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039819-63.2014.8.07.0007 RECORRENTE: GERALDO FERREIRA FILHO RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GLASIELE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. INCIDÊNCIA DE MULTA SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTO PONTUALIDADE. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É obrigação dos litigantes arcar com as despesas judiciais oriundas de sua atuação no processo. A condenação do sucumbente ao ressarcimento das custas não o constitui em mora, sendo indevida a incidência de juros moratórios sobre referida verba. 2. A concessão de desconto pontualidade na quitação de taxas condominiais representa incentivo ao pagamento pontual do encargo, não se confundindo com penalidade moratória. 4. É possível a cumulação do desconto pontualidade com previsão de multa moratória, uma vez que possuem natureza distinta. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 940 do Código Civil, afirmando ser descabida a cumulação da multa moratória com a perda do desconto por pontualidade, devendo ser providenciada a devolução em dobro do excesso cobrado pela recorrida. Requer que as publicação sejam realizadas em nome do advogado JOSE MARCO TAYAH, OAB/DF 20.802. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 940 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “No caso em tela, os valores referentes à taxa condominial e ao desconto pontualidade oferecido estão discriminados nas atas das assembleias que os aprovaram, não havendo irregularidade na concessão do benefício aos condôminos assíduos. (...) havendo o inadimplemento, é devido o valor integral da parcela condominial, sem o desconto de pontualidade, acrescido da multa de 2% (dois por cento) e dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês constantes da planilha apresentada pelo credor” (ID 7953656) e “Por fim, quanto ao pedido de devolução em dobro de valores, a matéria restou prejudicada em razão do reconhecimento da regularidade da cobrança efetuada pelo condomínio” (ID 13115430), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ MARCO TAYAH, OAB/DF 20.802. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006